Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: processo civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. cessão de crédito. legitimidade ativa. possibilidade.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a legitimidade ativa do cessionário para prosseguir na execução do crédito cedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cessionário de crédito possui legitimidade ativa para prosseguir com o cumprimento de sentença, independentemente da anuência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação, nos termos do art. 290 do Código Civil.
4. A partir do momento da cessão, independentemente da anuência do devedor, o cessionário torna-se parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: O cessionário de crédito possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença, independentemente da anuência do devedor.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, arts. 109, § 1o, e 778.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1091443/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j.02/05/2012; TJDFT, Acórdão 1700409, 07083393220238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10/05/2023.